Tribunal: TJPA
Processo: 0066048-76.2015.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0066048-76.2015.8.14.0089

APELANTE: GLELSON PANTOJA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE
. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. INSUBSISTÊNCIA. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DAS MAJORANTES PARA 1/3. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 443 DO STJ. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Glelson Pantoja Gomes
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Melgaço/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, por insuficiência das provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, com aplicação das atenuantes e redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal; a desclassificação do delito para a modalidade tentada, com a aplicação da fração redutora de 2/3 (Num. 9262048 - Págs. 1 a 7).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (Num. 9262055 - Págs. 1 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 9563510 - Págs. 1 a 13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1

- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2
– DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 9262035 - Págs. 10 a 12):

Compulsando os autos, verifica-se que é hipótese de parcial procedência dos pedidos deduzidos na denúncia e condenação do acusado GLELSON PANTOJA nas penas do artigo 157, § 2º, inciso I e II c/c 14, inciso II, todos do CP e absolvição dos acusados JOSÉ CLEU SILVA DOS SANTOS e ANDERSON DOS SANTOS XAVIER. Explique-se com maior vagar.

É do conhecimento de todos que para que o juiz prolate uma sentença condenatória devem estar presentes prova da materialidade e certeza da autoria delituosa.

Pois bem, no presente caso concreto, ambos estão presentes. A materialidade e autoria delituosa estão consubstanciadas pelo Auto de Apreensão de fl. 28 dos autos do IPL e Laudo definitivo as fls. 17/18 dos autos em epigrafe, no qual consta a apreensão de um revólver de calibre 38 e duas munições intactas, bem como nas declarações do acusado GLELSON PANTOJA e depoimento de testemunhas arroladas na denúncia prestados na fase de investigação policial e na fase judicial.

A autoria do denunciado GLELSON PANTOJA não comporta dúvida, notadamente em razão do depoimento do ofendido na fase judicial. Em seu interrogatório judicial, o acusado GLELSON PANTOJA, vulgo REGO confessou a autoria do delito. Narrou o acusado GLELSON PANTOJA, vulgo REGO, que no dia 19.08.2015 juntamente com Levi, que veio a óbito no dia do assalto, foram com uma rabeta em direção a uma embarcação a qual abordaram e anunciaram o assalto. Além disso, informou que Levi entrou com revólver, calibre 38 totalmente carregado, e posteriormente entregou a arma ao acusado. Todavia, uma vítima reagiu e conseguiu retirar da posse do acusado revólver e houve luta corporal entre a vítima, os tripulantes e o acusado, bem como nesse lapso Levi foi atingido e o acusado se jogou no rio. Outrossim, o acusado GLELSON PANTOJA, vulgo REGO, afirmou que não houve a participação dos acusados JOSÉ CLEU SILVA DOS SANTOS e ANDERSON DOS SANTOS XAVIER. Em suma, confessou a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e o emprego de arma de fogo. Além disso, nos autos não restou provada, nessa instrução, qualquer participação dos acusados JOSÉ CLEU SILVA DOS SANTOS e ANDERSON DOS SANTOS XAVIER. O Contexto probatório – prova testemunhal e auto de apreensão- é uníssimo no sentido de apontar GLELSON PANTOJA, vulgo REGO, como autor do delito em questão. Frisa-se, a Vítima narrou com detalhes a ação delituosa de GLELSON PANTOJA, vulgo REGO e Levi. Mas, em nenhum citou a participação de terceira ou quarta pessoa. Outrossim, o depoimento dos tripulantes da embarcação só infere em relação GLELSON PANTOJA, vulgo REGO e Levi, este já falecido, razão pela qual se impõe a absolvição dos acusados JOSÉ CLEU SILVA DOS SANTOS e ANDERSON DOS SANTOS XAVIER, nos termos do art. 386, inc. V do CPP.

II. Emprego de arma de fogo Passo a discorrer sobre a causa de aumento de pena relativa à arma de fogo. A causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo deve ser confirmada. Expliquese. As provas orais colhidas em juízo foram suficientes para a comprovação do emprego de arma de fogo por parte do denunciado. Primeiro porque houve a apreensão de um revólver de calibre 38 e de duas munições intactas, conforme fls. 28 do ILP e Laudo de fls.17/18 dos autos em epígrafe. Segundo, porque tanto as vítimas quanto as testemunhas inquiridas em juízo foram uníssonas e cristalinas em afirmar com certeza o fato de que o réu GLELSON PANTOJA, vulgo REGO e o falecido Levi portava uma arma de fogo ao fazer a exigência de entrega dos pertences das vítimas. No mais, é cediço que, para incidir a majorante, faz-se desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo, podendo o juiz se valer de outros meios de prova em direito admitidos, a exemplo das declarações do ofendido ou da prova testemunhal, exatamente o que ocorreu no presente caso, razão pela qual a causa de aumento deve incidir. Passo a discorrer sobre o quantum da pena a ser aplicado ao réu nesse majorante. Diante de uma análise detida dos autos, verifico que a Lei 13.654/2018 não deve ser aplicada ao presente caso, na medida em que o crime se consumou antes de sua vigência. Desta feita, deve incidir a majorante de 1/3, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I e II do CP, vigente a época dos fatos.

III. Concurso de agentes Passo a discorrer sobre a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes.

A causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes deve ser aplicada. Explique-se. Tanto as vítimas, quanto as testemunhas inquiridas em juízo e o próprios denunciado GLELSON PANTOJA, vulgo REGO, foram uníssonos ao afirmar em juízo o assalto contra a embarcação foi realizado em concurso de agentes. Desta feita, conclui-se pela aplicação da majorante do concurso de agentes. Sendo assim, considerando a conduta perpetrada pelos réus, faz-se necessária a majoração da pena na fração mínima de 1/3. Agindo assim, os réus incorreram no verbo do tipo: subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça cometida contra o ofendido, agindo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, percorrendo todas as etapas do crime e estando presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, razão pela qual a medida mais correta é a prolação de sentença condenatória.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo, apoiado:

a)

Auto de apresentação de objetos (Num. 9261854 - Pág. 7), o qual demonstra a apreensão de 01 revólver calibre 38 e 02 munições intactas de calibre 38;

b)

Laudo da arma (Num. 9262020 - Págs. 2 a 3), atestando sua potencialidade lesiva;

c)

Nos relatos das vítimas, Luiz Osvaldino Nascimento Pena e Manoel do Socorro Brandão, que afirmaram de forma uníssona - tanto na esfera policial (Num. 9261851 - Págs. 5 e 8) quanto em juízo – que a embarcação, na qual estavam, foi assaltada pelo ora recorrente e o corréu já falecido, armados, (mídia anexada no
link
de Num. 19537651);

d)

Confissão extrajudicial (Num. 9261852 - Págs. 3 a 4) e judicial do réu (Num. 9262031 - Págs. 5 a 8);

e)

Interrogatório de Anderson dos Santos Xavier, o qual foi absolvido, que ouviu do réu sua confissão sobre os fatos e sua participação (Num. 9262031 - Pág. 9 e Num. 9262032 - Pág. 1).

Tudo leva à autoria e materialidade do crime, inclusive quanto às majorantes destes.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Também, não há como acolher a tese da defesa de roubo tentado, haja vista que restou demonstrado no conjunto probatório (depoimento judicial da vítima Manoel do Socorro Brandão) que o réu chegou a pegar o pacote de dinheiro da vítima (que estava guardado dentro do colchão) – houve a inversão a posse – embora de forma breve, dada a reação daquela, havendo a consumação do delito.

Esclareço que
, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim declara:

Súmula 582/STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, não há como acolher o pedido da defesa quanto à tentativa, pois o apelante consumou, o delito de roubo do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Nesse seguimento, colaciono
ementa do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. APRECIAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

3. No crime de latrocínio em questão o realizou diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, atingindo-a na região cervical, não se concretizando somente por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, julgo improcedentes os aludidos pedidos recursais.

03 – DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 9262035 - Págs. 12 a 13):

1) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar; 2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ. 3) Conduta social: nada a valorar nos autos; 4) Personalidade do agente: não há o que valorar nos autos. 5) Motivo do crime: foi o lucro fácil, já valorado pelo legislador no tipo penal; 6) Circunstâncias do crime: nada a valorar; 7) Consequências do crime: nada a valorar nos autos; 8) comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância do artigo 60 do CP, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado. No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não concorre causas agravantes. Todavia, está presente a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I do CP já que possuía 20 anos na época dos fatos e da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d do CP, na medida em que o réu confessou em juízo a prática do delito e tal confissão foi utilizada para a formação da convicção deste juízo, nos moldes do enunciado da súmula 545 do STJ. Por outro lado, em que pese o reconhecimento da referida atenuante por este juízo, a pena intermediária não pode ser reduzida e ficar aquém do mínimo legal, por força do enunciado da súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mínimo legal. Na última das fases de dosimetria da pena, não se encontram presentes causas de diminuição de pena. Por sua vez, está presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II do CP (concurso de agentes) e a prevista no artigo 157, § 2, inciso I do CP (emprego de arma de fogo.

Nos termos do parágrafo 2º, do referido artigo 157, as penas hão de ser aumentadas de um terço até a metade. Opto pela fração 1/2, uma vez que presente duas causas especiais de aumento de pena, qual seja, o concurso de agentes e arma de fogo, circunstância que facilita a prática da empreitada criminosa ante a desproporção de forças entre Acusados e vítima, sendo esse o entendimento prevalente até na Excelsa Corte de Justiça. Por conseguinte, apura-se o resultado de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Sendo assim, ante a ausência de quaisquer causas de diminuição, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa à razão unitária mínima.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase de ambos, o juiz sentenciante, não valorou nenhum dos vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena basilar no mínimo legal.

Entretanto, verifico que merecem ser negativados os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. A primeira em razão do crime ter sido cometido em concurso de pessoas; a segunda em razão do delito ter ocorrido dentro de uma embarcação, no rio Tajapuru, na qual estava presente a vítima Manoel do Socorro (comandante do barco) e dois tripulantes (Júnior e Luiz Osvaldino), também, vítimas (risco coletivo); emprego de violência real (luta corpórea com as vítimas); ainda, a terceira, pelo falto do trauma causado na vítima Manoel do Socorro Brandão, que extrapola ao inerente do tipo, a qual narrou, judicialmente, que parou de trabalhar na embarcação por medo do ocorrido.

Tais elementos merecem maior reprovabilidade, no que a negativar os referidos vetores.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. O concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo
que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Precedentes.

5. É proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstância judicial. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base. 2. Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso, em que valorou-se negativamente a culpabilidade, em virtude da excessiva violência empregada, a ultrapassar o tipo penal. (Precedentes). ( AgRg no REsp 1594699/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016.) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1658708 SE 2020/0026869-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime. Confira-se:
"As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho,
além da insônia de que foi acometida" ( AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), as fundamentações exaradas acima e porque remanescentes

03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mais 139 (cento e trinta e nove) dias - multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade. Contudo, não foi aplicada a redução correlata em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, haja vista que a pena se encontrava no mínimo legal.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não assiste razão à defesa.

Entretanto, ante a reforma acima realizada, a qual conduziu a pena acima do mínimo, passo a aplicar as aludidas atenuantes, na fração jurisprudencial de 1/6(AgRg no HC n. 797.898/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.), redimensionando a pena intermediária para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na terceira fase, foram reconhecidas as majorantes relativa ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, sendo aplicada a fração a fração de 1/2, sem fundamentação correlata, em desacordo com a Súmula nº 443 do STJ, carecendo de correção.

Entretanto, com a reforma já, por mim, realizada, foi deslocada a majorante do concurso de pessoas para a primeira fase, permanecendo, agora, somente o emprego de arma de fogo, no que aplico a fração mínima legal (à época) de 1/3, fixando a pena final em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais 129 (cento e vinte e nove) dias-multa. Para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a pena de multa fixada pelo juízo
a quo
em 20 (vinte) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o montante final da pena aplicada, preservo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea ‘b” do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024